Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ E CERTEZA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. O recurso se apelação possui, em regra, efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC, com exceção das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo.

2. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.

3. Nos termos do CPC, art. 784, VIII, é título executivo extrajudicial o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.

4. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em sentença, de modo que o pagamento fique a cargo da parte vencida. Os honorários contratuais, por sua vez, são estipulados por contrato firmado entre o advogado e o cliente/contratante. Aqueles terão o percentual fixado pelo juiz e serão devidos pelo vencido ao advogado do vencedor, enquanto estes são devidos ao advogado pelo cliente que o contratou, com valor ou percentual de êxito acordados entre eles.

5. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação, livremente pactuados entre as partes, devem compor o total da execução, em caso de inadimplemento do locatário.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.